Tribunal: TJBA
Processo: 0001058-53.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001058-53.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR(A) PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PROFESSOR(A) EFETIVO(A). PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI N.º 11.738/2008 JULGADA CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADAS.
DESCUMPRIMENTO PELA MUNICIPALIDADE. DIFERENÇA SOBRE VERBAS E REFLEXOS DEVIDOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE REGÊNCIA DE CLASSE (RC) E DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC). NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, PELO APELADO, PARA OBTENÇÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC). SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC).. APELO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO.

O apelado arguiu que o apelo do ente municipal não merece ser conhecido por
ausência de fundamento de fato e de direito da apelação. Do apelo, vê-se que a municipalidade indicou satisfatoriamente fatos e fundamentos para a reforma da sentença, não constituindo ofensa à dialeticidade, se há interesse na reforma do julgado e compatibilidade com o tema, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta corte.

2. O apelante defende cerceamento de defesa.
com o julgamento antecipado da lide. Entende ser imprescindível a instrução processual pois requer a comprovação do efetivo exercício do magistério de forma regular, ou se de fato, o professor estava no exercício regular de docência em turma de educação infantil e ensino fundamental, legitimando-o para o recebimento dos referidos benefícios.
Dos autos vê-se que,
ao contrário do que alegou o recorrente, o magistrado singular, em Despacho constante no ID
19145235
, possibilitou às partes a oportunidade para informar se havia provas a produzir, tendo o município deixado transcorrer o prazo
in albis
.
Logo, descabida a alegação de nulidade da sentença pelo recorrente.

3. Cinge-se, no mérito, a presente controvérsia, em sede do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, em verificar se no contexto fático apresentado, a municipalidade descumpriu os valores do
piso nacional da Educação nos proventos do autor, ora apelado. A determinação do piso nacional dos professores tem previsão constitucional, conforme artigo 206, V, da Constituição Federal.

4. Estabelecido através da Lei nº 11.738/08, o piso salarial nacional dos professores do magistério público teve sua previsão reconhecida como constitucional pela suprema corte. Em julgamento em sede de embargos de declaração interpostos contra a decisão da Corte na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4167, o Plenário do STF, pela maioria dos seus ministros, declarou que o pagamento do piso nos termos estabelecidos pela Lei n.º 11.738/2008 passou a valer a partir 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo sobre a norma.

5. Conforme se pode observar, de acordo com a decisão do STF, o piso salarial representa o mínimo a ser pago pela prestação dos serviços do professor, tratando-se de vencimento inicial, não o total da remuneração.

6. No caso do Município de Santa Maria da Vitória a Lei Federal foi regulamentada pela Lei Municipal nº. 790/2009 (plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação pública do município), incorporando adicionais AC - Atividade Complementar e RC - Regência de Classe, ao salário base.

7.
Conforme bem explanado no comando sentencial, perfilho de tal entendimento, bem como do ensinamento da Exma. Desa.
Joanice Maria Guimarães de Jesus, no sentido de que:
“
a incorporação dos adicionais de Regência de Classe (RC) e Atividade Complementar (AC) no vencimento básico é um subterfúgio utilizado pela administração para mascarar o descumprimento do piso salarial instituído pela Lei Federal n.º 11.378/2008, a fim de que a composição das vantagens no vencimento básico totalize um valor nominal que corresponda ao piso salarial.”

8. No caso em tela, restou inconteste o vínculo laboral estabelecido entre o Apelado e o Apelante, consoante os documentos acostados aos autos, especialmente os contidos no ID
19145231, fls. 33-78,
devendo a municipalidade cumprir a obrigação de pagar o vencimento básico equivalente ao piso salarial estabelecido na legislação federal, além dos adicionais legais acaso devidos aos servidores, o que não restou comprovado pela municipalidade sobre o cumprimento da referida determinação.

9. O apelante afirma
que não existe nos autos provas robustas capazes de demonstrar ser o Autor detentor do direito de recebimento dos adicionais de RC (Regência de Classe) e AC (Atividade Complementar).
Assiste, em parte, razão ao apelante neste ponto. Isso por
que a Atividade Complementar – AC é devida apenas aos professores de ensino infantil ao fundamental menor, exercendo, o apelado, sua função no ensino fundamental maior.

10. Ante o exposto, conheço o recurso e dou
-lhe parcial provimento
para reformar a sentença apenas quanto a implantação na folha de pagamento autoral o adicional AC - Atividade Complementar, por entender não fazer jus, o apelado, sobre tal rubrica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.

0001058-53.2011.8.05.0223
em que são apelante e apelado respectivamente
Município de Santa Maria da Vitória
e
Josimar Moreira dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade, pelos motivos constantes no voto condutor.